Tribunal: STF
Processo: RE 1359160
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça local que restou assim ementado (com meus grifos):



    Razões recursais que simplesmente repetem o mesmo teor da contestação. Não observância do princípio da dialeticidade. Mérito. Equiparação salarial. Assistente judiciário e assistente jurídico. Idênticas funções. Procedência do pedido. Sentença mantida. Negado provimento.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 37, X e XIII, e 96, II, ‘b’, da Constituição Federal, bem como o descumprimento da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a decisão equiparou os vencimentos de cargos distintos, sem previsão em lei específica, e determinou o aumento dos vencimentos da parte autora com base no princípio da isonomia.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O órgão judiciário de origem, ao concluir que “as atribuições atribuídas aos cargos são praticamente idênticas, motivo pelo qual a equiparação nos vencimentos é medida que se impõe” decidiu em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, desrespeitando o disposto na Súmula Vinculante n. 37, a qual assentou que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Em casos idênticos ao dos autos, há os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 15% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.308.155 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de junho de 2021 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SAO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 



    2. A Corte de origem, ao equiparar a remuneração de Assistente Judiciário, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, com o cargo de Assistente Jurídico, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    (RE 1.308.154 ED AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18 de outubro de 2021 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a pretensão deduzida por Everton Alves Silvestre e Juliana Honorio Silva, ora recorridos, invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator